Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704296-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Ré/Executada, MICHELE BATISTA VIEIRA, contra suposta decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que teria indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça formulado na ação de execução de título extrajudicial n. 0719836-45.2020.8.07.0001 ajuizada por RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO. A Agravante sustenta que a decisão agravada está redigida nos seguintes termos: (...) Assim, vê-se afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, o fato de o autor ter declarado ter declarado residir em bairro nobre desta Capital (Lago Norte), além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Ressalte-se, por derradeiro, que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Desse modo, intime-se a parte autora, a fim de comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), sem nova intimação. (...). [grifos nossos] Sem preparo, ante o objeto da demanda recursal. Intimado, o Agravado não apresentou resposta ao recurso (ID 24154263). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal cinge-se em definir se a Agravante faz jus à gratuidade da justiça. Infere-se da decisão agravada que o Agravado é quem teve o seu pedido de gratuidade indeferido e não a Agravante. Além disso, ao contrário do que consta da decisão agravada, o benefício da gratuidade de justiça foi concedido ao Agravado, conforme decisão de ID 69476364 dos autos de origem. Conclui-se que a decisão agravada não tem relação com o feito de origem. Aliás, sobre o pedido de gratuidade da justiça requerido pela Agravante, o Juízo de origem destacou que (decisão de ID 88284783 dos autos de origem): (...) a) Do pedido de gratuidade de justiça requerido pela executada A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já a Lei n.o 1.060/1950 (Lei da Assistência Judiciária), estabelece em seu art. 5o que: "O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas". Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição de 1988, não tendo sido recepcionado pela novel ordem constitucional o disposto no art. 5o da Lei n.o 1.060/1950, no que tange a "motivando ou não o deferimento". De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou eventuais honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte ré a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência, declarando se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. No caso de pessoa jurídica, deverá apresentar a documentação contábil e fiscal que demonstre a situação de hipossuficiência financeira alegada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. (...) [grifos do original] Registre-se que ainda não houve manifestação da Agravante quanto a documentação solicitada pelo Juízo de origem (despacho de ID 89242811 dos autos de origem). De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como se sabe, estará presente o interesse recursal quando houver utilidade e necessidade da prestação jurisdicional. Desta forma, a Agravante deve demonstrar que eventual provimento do seu recurso irá proporcionar-lhe uma situação jurídica mais vantajosa. No caso, é patente que inexiste interesse recursal, vez que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Agravante sequer foi analisado pelo Juízo de origem, tampouco indeferido. Ademais, como dito, a decisão agravada não possui nenhuma relação com os autos de origem. Por conseguinte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL. PRECLUSÃO. ACOLHIDA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Opera-se a preclusão quando a parte não interpõe recurso em face da decisão que defere a tutela de urgência na instância de origem, de forma que a matéria não pode ser aventada em sede recursal. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, as questões já decididas e preclusas nos autos não serão conhecidas. 3. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciado, importa em não conhecimento do recurso. 4. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 5. Nas ações que versam sobre a responsabilidade civil em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tanto à administradora do benefício quanto à operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo, pois respondem de forma solidária pelas eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 7. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito dos beneficiários migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência e pelo preço de tabela praticado em geral para a mesma cobertura (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999). 8. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor. 9. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. O termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação devida por danos morais é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil. 11. A correção monetária dos valores a serem ressarcidos a título de dano material deve incidir desde o desembolso, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito do comprador. 12. Prejudicial de preclusão acolhida. 13. Preliminar de interesse recursal acolhida. 14. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 15. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 16. Recurso da autora não conhecido. 17. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. 18. Recurso do réu conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1326367, 00002841920178070009, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/03/2021, Publicado no DJE: 26/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento por ser inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021 17:33:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador